Tribunal: TJSP
Processo: 1028052-53.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado por EDISON ALVES PEREIRA contra ato do Diretor Presidente e Diretor de Habilitação do DETRAN/SP, visando anular a sanção de cassação do direito de dirigir, alegando decadência da penalidade.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado por EDISON ALVES PEREIRA contra ato do Diretor Presidente e Diretor de Habilitação do DETRAN/SP, visando anular a sanção de cassação do direito de dirigir, alegando decadência da penalidade.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve decadência na aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir, conforme os prazos previstos no CTB e na Lei no 14.229/21.
III. Razões de Decidir 3. A Resolução CONTRAN no 723/2018 estabelece que a pretensão punitiva da Administração está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, contados da data da infração. 4. O prazo de 180 ou 360 dias previsto no artigo 282, § 6o, do CTB refere-se à expedição da notificação da penalidade e não ao prazo para a instauração do processo administrativo.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A penalidade de cassação do direito de dirigir está sujeita à instauração de processo administrativo específico, cujo prazo prescricional para instauração é de cinco anos, contados da data da infração. 2. Não há decadência se a notificação da penalidade for expedida dentro do prazo previsto no artigo 282, § 6o, do CTB, após a conclusão do processo administrativo.
Legislação Citada: CTB, arts. 256, 261, § 10, 282, §§ 6o e 7o; Lei no 9.873/1999; Resolução CONTRAN no 723/2018. Jurisprudência Citada: TJSP, Recurso Inominado Cível 1085536-94.2023.8.26.0053, Rel. Rubens Hideo Arai, j. 03.12.2024; TJSP, Apelação Cível 1003286-33.2025.8.26.0053, Rel. Joel Birello Mandelli, j. 15.07.2025; TJSP, Remessa Necessária Cível 1017234-42.2025.8.26.0053, Rel. Oswaldo Luiz Palu, j. 15.07.2025